Tribunal: STF
Processo: ARE 1509138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 62):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERIMENTO – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ESPECIAL – ADESÃO VOLUNTÁRIA – CUMULATIVIDADE – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. 



    - A ausência de creditamento do ICMS em razão da opção pelo regime especial do diferimento não ofende o princípio da não cumulatividade.



    - Não há ilegalidade ou abuso de poder na impossibilidade de creditamento do ICMS pelo contribuinte que, na condição de fornecedor exclusiva da empresa detentora de regime especial, adere ao Regime Especial e concordando expressamente com o sistema de recolhimento por diferimento previsto nos art. 13 e 16 do RICMS/2002.”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 70), foram rejeitados (Doc. 80).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 86), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BCUBE LOGISTIC LTDA aponta violação ao art. 155, § 2º, I, da CF/1988, ao fundamento de que tem direito à restituição, em espécie, do valor integral do crédito acumulado de ICMS e demais créditos futuros do referido tributo que decorram da operação realizada com a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.



    Nessa linha, alega que o acórdão recorrido “negou provimento à Apelação da ora Recorrente, sob o argumento que esta aderiu voluntariamente ao Regime Especial nº 45.000001019-66. Todavia, deve-se prevalecer o princípio constitucional da não cumulatividade, insculpido no art. 155, II, §2º, I da Constituição Federal” (fl. 7, Doc. 86).



    Defende que “vem acumulando créditos milionários de ICMS em decorrência do contrato firmado com a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., pois a contratante possui regime de diferimento. Destarte, não obstante tratar-se de uma relação comercial favorável à empresa, o regime especial direcionado a FIAT impede a própria utilização dos créditos acumulados na entrada das mercadorias, com os débitos da saída na revenda à FIAT. Assim sendo, faz-se necessário que referidos créditos sejam ressarcidos em espécie à Recorrente, sob pena de inobservância ao princípio da não cumulatividade” (fl. 7, Doc. 86).



    Ressalta que “a não cumulatividade é, ao mesmo tempo, um princípio constitucional que limita o poder de tributar, e uma técnica de cálculo do tributo devido. Nesse sentido, essa sistemática imposta constitucionalmente aos entes federados determina que seja assegurado ao contribuinte o direito de utilizar o montante dos impostos devidos em operações anteriores para compensar os valores devidos em sua operação, o que vem sendo vedado no caso em tela” (fl. 7, Doc. 86).



    Pondera que “a Recorrente se credita do ICMS destacado na nota fiscal de seus fornecedores, todavia não tem débito de ICMS na saída, pois as operações com a FIAT estão abarcadas pelo diferimento. (…) Assim sendo, uma vez que não pode se utilizar dos créditos de ICMS via abatimento, justamente porque os débitos do imposto são diferidos, à Recorrente deve ser facultada a restituição em pecúnia, sob pena de inobservância ao princípio da não cumulatividade” (fls. 8-9, Doc. 86).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX, da CF/1988, caso se entenda que não cumpriu o requisito do prequestionamento (Doc. 86, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar o acórdão ora recorrido e “reconhecer o seu direito líquido e certo à restituição, em espécie, do valor integral do crédito acumulado de ICMS e dos demais créditos futuros do imposto que decorram da operação realizada com a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, sob pena de inobservância ao princípio da não cumulatividade e, por conseguinte, aos artigos 155, II, §2º, I da Constituição da República.” (fl. 10, Doc. 86).



    Em seguida, o Juízo de origem negou seguimento ao RE em relação à alegada afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988, aplicando a orientação fixada por esta CORTE no Tema 339/STF; e, no tocante à afronta ao art. 155, § 2º, I, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo por incidência das Súmulas 280 e 283 do STF (Doc. 93). 



    No Agravo (Doc. 124), a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 86):



    “III.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS 



    Inicialmente, cumpre esclarecer a inegável repercussão geral das questões constitucionais a serem tratadas no presente Recurso Extraordinário. 



    De acordo com o art. 1.035, §1º, do CPC, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Tem-se que, a Constituição Federal impõe a determinados tributos, o princípio constitucional da não cumulatividade, essa sistemática imposta aos entes federados, prevê que seja assegurado ao contribuinte o direito de utilizar o montante dos impostos devidos em operações anteriores para compensar os valores devidos em sua operação. 



    A não cumulatividade tem por finalidade preservar o princípio da neutralidade da incidência tributária na cadeia comercial e transparência, estimulando a eficiência e o crescimento da economia brasileira, evitando-se os malefícios da tributação em cascata. 



    Assim sendo, a sua violação, por si só, demonstra o interesse jurídico de todos os contribuintes de ICMS que presenciam o impedimento em creditar-se. 



    Desta forma, a análise da ofensa aos princípios constitucionais aqui demonstrada extravasa claramente os interesses subjetivos da causa, uma vez que esta inconstitucionalidade se reflete em um amplo número de empresas que possuem seu patrimônio agravado de forma indevida. 



    Por esses motivos, em homenagem à segurança jurídica, a uniformização do entendimento acerca do tema é medida que se impõe a esta respeitável Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada ofensa ao princípio da não cumulatividade, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 4-7, Doc. 62):



    “O ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – tem como fato gerador a circulação jurídica de mercadorias e não somente a circulação física, encontrando previsão no art. 155, II, da Constituição da República, pelo qual compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 



    (…)



    O fato imponível do ICMS se perfaz quando ocorre a transferência da titularidade da mercadoria, é a tradição que completa a operação de circulação. 



    O diferimento do ICMS implica na alteração da técnica do recolhimento do tributo para a operação subsequente, não implicando em isenção tributária. É um benefício concedido em razão das peculiaridades da atividade do contribuinte com o objetivo de incentivá-la, concedendo-lhe condições mais benéficas para o recolhimento do tributo. 



    Ao tratar do diferimento tributário no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei nº 6.763/1975 estabelece: (…)



    O RICMS/2002, ao regulamentar o diferimento do ICMS, dispõe (…)



    A ausência de creditamento do ICMS em razão da opção pelo regime especial do diferimento não ofende o princípio da não cumulatividade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (…)



    No caso em análise, a apelante, na condição de fornecedora exclusiva da empresa detentora de regime especial, aderiu ao Regime Especial nº 45.000001019-66, concordando expressamente com o sistema de recolhimento por diferimento previsto nos art. 13 e 16 do RICMS/2002 (…)



    Considerando que a ausência de creditamento do ICMS em razão da opção pelo regime especial do diferimento não ofende o princípio da não cumulatividade e que a apelante aderiu, voluntariamente, ao Regime Especial nº 45.000001019-66, não há ilegalidade na aplicação do referido regime pela autoridade coatora.”



    Verifica-se, dos trechos acima transcritos, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional local (Lei 6.763/1975 e RICMS/2002), entendeu que a empresa, ora recorrente, aderiu ao regime especial e, de forma expressa, concordou com o sistema de recolhimento por diferimento previsto nos arts. 13 e 16 do RICMS/2002. Assim, concluiu que a ausência de creditamento do ICMS em razão da opção pelo regime especial do diferimento não ofende o princípio da não cumulatividade. 



    Dessa forma, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário examinar a questão à luz da legislação local pertinente, providência vedada na via extraordinário em face do óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Em casos semelhantes, são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.396.300/PR, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 23/8/2022; ARE 1.495.513-ED/PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 17/6/2024; RE 1.461.897/PR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 22/2/2024; e RE 1.478.789/PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 18/4/2024.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a pretensão da recorrente não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a ausência do direito ao creditamento referente ao ICMS submetido ao regime de recolhimento diferido não ofende o princípio da não cumulatividade tributária. Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Diferimento. Creditamento. Princípio da não cumulatividade. Ausência de violação. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência do direito ao creditamento referente ao ICMS submetido ao regime de recolhimento diferido não ofende o princípio da não cumulatividade tributária. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários, prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 478.527-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem viola o princípio da não cumulatividade.



    2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 731.520 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/6/2016)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE. RE 595.436-AGR-EDV-AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte faz opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o princípio da não cumulatividade. Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2015.



    2. Agravo regimental conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 644.457-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/8/2017)



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1508178/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/9/2024; e ARE 1.030.896/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente